Tribunal: TJDFT
Processo: 0709629-59.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO. MERA ALEGAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. “CONHECIDO” DO RÉU HÁ MAIS DE 8 ANOS. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. TABELA FIPE. VALOR ABAIXO DO ALEGADO PELO RECORRENTE. SUPOSTAS BENFEITORIAS NO VEÍCULO (ART. 373, INCISO II, DO CPC).
1. Gratuidade de justiça deferida (IDs 53879695 e 53879696).
2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a existência do negócio jurídico e da propriedade do veículo é questão relativa ao mérito da causa, razão pela qual não se sustenta a preliminar suscitada. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
3. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao réu comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, inciso II); no caso dos autos, o Recorrente não comprovou, ainda que minimamente, o valor de R$ 42.000,00 do veículo, tampouco que de fato realizou o pagamento de R$ 16.000,00 em espécie para aquisição do bem, mas tão somente há a afirmação de testemunha que é seu “conhecido” há mais de 8 anos; por outro lado, a Autora comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), pois trouxe provas do pagamento da quantia de R$ 26.000,00 por meio de dois pix feitos por seu avô (Ids 53879450 e 53879451); ademais, em conversas por meio de aplicativo de mensagens (ID 53879457), o Recorrente confessou que iria realizar a venda do veículo e que daria R$ 26.000,00 para a Recorrida e eventual saldo remanescente ficaria com ele a título de comissão; o Recorrente, em realidade, não anexou qualquer prova documental, seja recibo, extrato, entre outros, que confirme a existência desse suposto pagamento de R$ 16.000,00 a título de complemento de pagamento do valor do automóvel; igualmente, o preço do veículo na tabela FIPE em 2021 era de R$ 14.342,00 (catorze mil trezentos e quarenta e dois reais), conforme demonstrado em audiência de instrução em ID 53879688; da mesma forma, a tese de existência de união estável não se sustenta, pois inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido, seja testemunhas, escritura pública ou decisão judicial que confirme a existência da relação.
4. As conversas referentes ao acordo sobre a venda do veículo via aplicativo “WhatsApp” são válidas e não podem ser desprezadas, sobretudo considerando a evolução tecnológica experimentada pelos meios de comunicação nos últimos tempos; as vontades manifestadas pelas partes, registradas por mensagens/áudios de aplicativo, têm o poder de vinculá-las. Precedente: Acórdão n.o 1743066.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3o, do CPC.
6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme preceitua o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.